Tribunal: TJDFT
Processo: 0729865-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0729865-62.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: MOVIMENTO DOS INQUILINOS DO DISTRITO FEDERAL, HUDSON LOBO ALVES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/01/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR